Tribunal: CARF
Processo: 15504.721442/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721442/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.082 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
MIZAEL FERREIRA TORRES FRANCA MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. ERRO
NÃO ESCUSÁVEL. PERMANÊNCIA DO SALDO DEVEDOR.
Verificado que os débitos em aberto são de valor não insignificante, que
contribuinte teve informações claras sobre os fatos impeditivos da opção mas
quedou-se inerte por longos meses a despeito da orientação contida da
documentação por ele mesmo colacionada, não se vislumbra erro escusável,
devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.

Relatório
O Contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano de
2019 indeferido como consequência da existência de débito previdenciário inscrito em Dívida
Ativa da União (PGFN), Debcad no 140658750, no valor consolidado de R$ 7.278,83, cuja
exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721442/2019-16
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721442/2019-16

123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro
em 14/02/2019 (fls. 07), do qual o contribuinte tomou ciência em 19/02/2019.
Inconformado, apresentou Manifestação de Inconformidade em 13/03/2019 (fls.
03), alegando que tentou parcelar os débitos que se encontram na PGFN e efetuou o pagamento
de todos os parcelamentos dentro do prazo legal.
Alega, assim, que não lhe seria imputável o descumprimento de eventuais
obrigações acessórias pois tentou parcelar o débito impeditivo da opção.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes e, por fim, requereu o
deferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Entendeu a DRJ que, não obstante o contribuinte tenha juntado comprovantes de
adesão a parcelamento (fls. 46- 50 e 53), nenhum deles seria relativo ao débito Debcad no
140658750.
Acrescentou a instância a quo que, em consulta ao sistema informatizado da RFB,
verificou-se que o parcelamento do Débito Inscrito em Dívida Ativa Debcad no 140658750 foi
cancelado por falta de pagamento da 1a parcela (fls. 54-55) e constatou-se pelo Relatório
Complementar de Situação Fiscal (fls. 64), que esse mesmo débito continuaria em cobrança pela
PGFN e não estaria com a exigibilidade suspensa. Logo, não tendo a Contribuinte regularizado o
débito pendente no prazo legal, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN
no 140, de 22 de maio de 2018, não haveria como deferir seu pleito.
Cientificado em 24/09/2020 (fl. 73), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 14/10/2020, no qual refuta apenas o fundamento exposto pelo Acórdão da DRJ de que o
parcelamento do Débito Inscrito em Dívida Ativa Debcad no 140658750 teria sido cancelado por
falta de pagamento da primeira parcela, asseverando que o comprovante de pagamento dessa
primeira parcela teria sido anexado à fl. 40 dos autos, razão pela qual pede seja dado provimento
o Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, anoto que o recurso é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721442/2019-16

2
- Mérito

O Recurso Voluntário ateve-se ao argumento de que o contribuinte teria pago a
primeira parcela do parcelamento relativo ao Débito Inscrito em Dívida Ativa Debcad no
140658750, apontado como impeditivo da opção no Termo de Indeferimento de fl. 59, sendo tal
comprovante o de fl. 40.
Analisando o comprovante apontado pelo contribuinte, concluímos referir-se ao
pagamento de parcelamento dos débitos previdenciários que não chegaram a ser inscritos em
dívida ativa, débitos portanto diversos, ainda na esfera administrativa de cobrança quando de sua
inclusão no parcelamento.
Veja-se que a guia GPS e o comprovante de pagamento de fl. 40 indicam o código
de arrecadação 4308, “Pagamento de Parcelamento Administrativo - Número do Título de
Cobrança”.
Verificamos, de início, um esforço do contribuinte obter a suspensão da
exigibilidade de todos os débitos apontados no relatório de fls. 15 a 28, mas não podemos deixar
de notar que o débito Debcad no 140658750 não quitado/suspenso e devidamente apontado no
Termo de Indeferimento de Opção de fl. 59 só não teve sua exigibilidade suspensa porque o
contribuinte requisitou sua inclusão em parcelamento mas não pagou a sua primeira parcela,
conforme indica os documentos trazidos pelo contribuinte às fl. 34 e 37, com anotações à mão.
O documento de fl. 37/38 esclarece que a impossibilidade de adesão a outro
parcelamento decorre de já ter referido débito sido objeto de pedido de parcelamento que
aguardava confirmação pelo pagamento da primeira parcela que nunca chegou a ser feito pelo
contribuinte. Vejamos:

Confirma-se, portanto, a informação posta pelo Acórdão Recorrido de que o
contribuinte fez pedido de parcelamento do débito impeditivo da opção, o qual foi cancelado por
falta de pagamento da 1a parcela (fls. 54-55) e até 29/07/2019 seguia inadimplido (fls. 64).
Entendo que a documentação trazida pelo contribuinte demonstra que, se em um
primeiro momento ele tentou regularizar sua situação, não concluiu inclusão do débito
impeditivo da opção e quedou-se inerte por longos meses a despeito da orientação contida nos
documentos de fls. 37/38.
Dessa forma, entendo que o erro em questão não é escusável e o contribuinte não
só deixou de atender aos requisito para a opção, como também deixou de diligenciar para
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721442/2019-16

suspender a exigibilidade do débito inscrito, ainda que após o prazo legal, o razão pela qual nego
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital